Tribunal: TJMT
Processo: 1024194-58.2023.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024194-58.2023.8.11.0002

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSILEI LUIZA DE SOUZA - CPF: 869.381.341-20 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – JUSTIÇA GRATUITA – JUNTADA DE DECLARAÇÃO E EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – ENTENDIMENTO DE QUE OS DOCUMENTOS NÃO FORAM SUFICIENTES PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS – NÃO RECOLHIDAS – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE E DA INICIAL – EXTINÇÃO DA LIDE – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – PRESENTES DOCUMENTOS NECESSÁRIOS – COMPROVADO O ESTADO DE NECESSIDADE – BENEFÍCIO DA GRATUIDADE CONCEDIDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Se a requerente acostou à inicial documentos que atestam sua hipossuficiência e amparam o pedido de justiça gratuita, mas a inicial foi indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito sob o fundamento de que incabível a concessão do benefício, impõe-se o deferimento da gratuidade e a anulação da sentença para o regular prosseguimento da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Rosilei Luiza de Souza,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, na
Ação Revisional
, ajuizada em face de
Banco Volkswagen S/A
,
com fundamento no art. 485, inciso I, c/c art. 290, ambos do CPC.

Em suas razões recursais, alega a apelante, em síntese, que a sentença deve ser anulada para o regular prosseguimento da lide.

Argui ser hipossuficiente e merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em análise detida dos autos apura-se que se trata de ação revisional, cuja inicial foi indeferida pelo Juízo Singular e o processo extinto sem resolução do mérito, ante o entendimento de que não restaram comprovados documentalmente a hipossuficiência da apelante.

A apelante aduz que trouxe aos autos documentos capazes de comprovar sua hipossuficiência e merecimento à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, no entanto, o Juízo de 1º Grau não entendeu seu direito à gratuidade.

Alega a ofensa a seu direito fundamental de acesso à Justiça.

Postula pela concessão da gratuidade, trazendo aos autos extratos de movimentação bancária para comprovar seu estado de miserabilidade.

Pois bem, do conjunto probatório dos autos vê-se que a apelante trouxe declaração descrevendo não ter condições de arcar com as verbas do processo, sob pena de implicar em prejuízo, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e da Lei n. 1.060/50, Id 186870678, bem como, extratos de movimentação bancária, Id 186870680, indicando seus rendimentos e estado de necessidade.

Nesse sentido, tenho que só a documentação acostada à exordial era suficiente para demonstrar a hipossuficiência financeira da apelante, tendo os extratos bancários de Id 186870699 só corroborado com seus argumentos e direito.

Diante disso, comportando a hipótese com os requisitos necessários à concessão da gratuidade, merece prosperar o pleito recursal.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DO IMPOSTO DE RENDA – NÃO CUMPRIMENTO NO TEMPO ESTABELECIDO – DILAÇÃO DEFERIDA APENAS EM PARTE – NOVO PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DO PRAZO – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DA LIDE – COMPROVANTE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA JÁ ANEXADO – BENEFÍCIO DA GRATUIDADE CONCEDIDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Se a autora juntou comprovantes de aposentadoria do INSS que atestam sua hipossuficiência e amparam o pedido de justiça gratuita, mas a inicial foi indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito sob o fundamento de que não foi cumprida a determinação de juntada da declaração de Imposto de Renda, impõe-se o deferimento da gratuidade e a anulação da sentença para o regular prosseguimento da lide. (N.U 1015500-51.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para deferir os benefícios da gratuidade da justiça à apelante e, por conseguinte, anular a sentença, devendo o feito retomar o regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023